Tribunal: TJDFT
Processo: 0742555-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742555-53.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMERINDA RODRIGUES ALVES AGRAVADO: IRON NUNES DE SOUSA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: IRON NUNES DE SOUSA FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALMERINDA RODRIGUES ALVES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, na Ação de Inventário Judicial e Partilha de Bens n. 0027469-19.2009.8.07.0007, dos bens deixados por IRON NUNES DE SOUSA, proposta por IRON NUNES DE SOUSA FILHO, FABIO HENRIQUE PAZ DE SOUSA, JANAINA NUCCIA DO PRADO SOUSA e NATHALIA LETICIA TEOTONIO DE SOUSA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 42243274), a d. Magistrada de primeiro grau determinou que a agravante, na qualidade de herdeira por representação do espólio da viúva MAYSA RODRIQUES ALVES DE SOUSA, efetuasse o pagamento das multas, impostos e demais consectários incidentes sobre o veículo do espólio, referente ao período em que a agravante detém a posse do bem, sob pena de eventual dívida ser decotada de sua quota parte na partilha. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante aduz, em síntese, que com a morte se opera a transferência da herança, permanecendo a posse direta dos bens transmitidos a cargo de quem detém a posse de fato ou do inventariante. Argumenta que, enquanto não há a individualização da quota pertencente a cada herdeiro, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus, devendo o espólio assumir as dívidas incidentes sobre o veículo. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da decisão vergastada até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão, desonerando a agravante do pagamento das dívidas referentes ao veículo do espólio pelo período em que exerce a posse do bem. Esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, consoante decisão exarada sob o ID 42304214. O agravado ofertou contrarrazões (ID 42988520) alegando que o espólio somente será responsável pelo pagamento das dívidas se tiverem sido constituídas antes do falecimento do autor da herança. Ressalta que os débitos referentes ao veículo Ford Ecosport XLS 1.6 Flex, 2007/2007, JHP 6486, devem ser imputados à agravante, que detém a posse exclusiva do bem. Ao final, requer seja negado provimento ao agravo de instrumento, para manter incólume a decisão vergastada. A herdeira JANAÍNA NUCCIA DO PRADO SOUSA apresentou petitório no ID 43727389, requerendo: i) a alteração do grau de sigilo do processo; ii) a habilitação nos presentes autos; iii) e, a devolução de qualquer prazo, em razão da falta de acesso aos autos. É o relatório. Decido. Da análise dos autos de origem, verifico que houve decisão, posterior à interposição do presente agravo de instrumento (ID 149708545), datada de 15/02/2023, através da qual a magistrada de primeiro grau removeu o inventariante IRON NUNES DE SOUSA FILHO do encargo e determinou a intimação dos demais herdeiros para que manifestem interesse na assunção do encargo. No que concerne ao sigilo dos autos, o segredo de justiça constitui medida excepcional prevista no artigo 189 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. No caso em apreço, na demanda de origem não consta qualquer registro de segredo de justiça ou sigilo, inexistindo no inventário interesse de menores ou incapazes. Assim, não há justificativa razoável para que seja atribuído segredo de justiça ao presente agravo de instrumento, devendo ser prestigiado o princípio da publicidade dos atos processuais, previsto no caput do artigo 89 do Código de Processo Civil e no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Considerando que o espólio não mais se encontra devidamente representado, em razão da remoção do inventariante, torna-se necessária a intimação dos demais herdeiros. Entretanto, no que se refere ao pedido de devolução de prazos, não vislumbro razão para a repetição desnecessária dos atos processuais, considerando que, no momento de interposição do agravo de instrumento, o espólio estava devidamente representado, tendo inclusive, através do inventariante, apresentado contrarrazões em 27/01/2023 (ID 42988520), antes do ato de sua remoção. É preciso que se recorde o contido no art. 282, §1o, do Código de Processo Civil, que positiva princípio há muito consagrado no mundo jurídico, segundo o qual (O) ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte, representado pelo brocardo pas de nullité sans grief. Assim, estando o julgador frente a qualquer possível nulidade, deverá perquirir, antes de tudo, a ocorrência de prejuízo a justificar a perda de dispêndio processual, em homenagem, sobretudo aos princípios igualmente expressos na lei adjetiva da economia processual, razoável duração do processo e primazia do julgamento do mérito. Compulsando os autos, é possível verificar que a questão controvertida a ser dirimida reside em analisar se a agravante, na qualidade de herdeira por representação do espólio da viúva Maysa Rodrigues Alves de Sousa, é responsável pelo pagamento de multas, impostos e demais consectários incidentes sobre o veículo do espólio, referente ao período em que vem exercendo a posse exclusiva do bem. A decisão proferida por esta Relatoria em ID 42387053 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo a r. decisão do Juízo a quo que atribuiu à agravante a responsabilidade pelos tributos e eventuais multas do veículo de propriedade do espólio. Deste modo, depreende-se que, até o presente momento, não houve qualquer prejuízo ao espólio ou aos demais herdeiros, a indicar a necessidade de repetição de qualquer ato ou devolução de prazos. Feitas estas considerações, defiro o pedido de habilitação da herdeira JANAÍNA NUCCIA DO PRADO SOUSA nos presentes autos, e determino a intimação pessoal dos demais herdeiros, FABIO HENRIQUE PAZ DE SOUSA e NATHALIA LETICIA TEOTONIO DE SOUSA (endereços no processo de origem – IDs 37537269, pág. 6, e 37537256 - Pág. 1), para informar o interesse na habilitação nos presentes autos, no prazo de 05 dias. Igualmente, determino a remoção do status de segredo de justiça ao presente agravo de instrumento. Providencie a Secretaria da Turma as devidas alterações acima mencionadas no sistema Pje. Publique-se. Intimem-se. Após, sem manifestação dos herdeiros, promova a inclusão do processo em pauta para julgamento. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023 às 17:25:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora